Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (NÃO CONFIGURADA A OMISSÃO ESTATAL) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada, no que concerne à análise dos documentos colacionados, os quais subsidiariam o acolhimento do pedido de fornecimento de cadeira de rodas. Nas palavras aviadas pela parte embargante: (a) O relatório médico de ID no 22512087 é categórico ao afirmar que “o seu potencial de deslocamento comunitário através de cadeira de rodas manual é limitado pela dor”. Assim, não há outra possibilidade ao embargante que não seja o uso de cadeira de rodas motorizada; (b) resta claro que o uso de cadeira de rodas manual somente irá piorar as tendinopatias nos ombros do embargante, as quais são intratáveis; (c) a irreversibilidade de tais lesões faz com que o embargante se enquadre perfeitamente nos critérios para recebimento de cadeira de rodas motorizada trazidos pela Portaria 1272 do Ministério da Saúde e Relatório 50 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS; (d) quanto à afirmação da equipe multidisciplinar no sentido de que “o requerente teria controle do tronco e movimentações superiores”, esta não pode prevalecer. Isso porque o usuário de cadeira de rodas deve necessariamente desenvolver habilidades com o dispositivo para que alcance mobilidade e independência. Nesse sentido, o controle de tronco é requisito funcional à estabilização na cadeira de rodas e indispensável à movimentação dos membros superiores do cadeirante, o qual permanece na posição sentada; (e) da mesma forma que a SES/DF não realiza manutenção da cadeira de rodas, a parte requerente também não detém meios para fazê-lo. Cuida-se de indivíduo hipossuficiente com renda mensal em torno de R$ 2.000,00, de modo que é impossível arcar com o custo de manutenção de cadeira de rodas, seja ela manual ou motorizada; (f) a troca de cadeira de rodas é, assim, uma necessidade permanente. Isso porque a vida útil média da modalidade motorizada é de aproximadamente 5 anos de uso, e passado esse período deveria ocorrer sua troca, conforme estipulado pela própria SES/DF.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: o requerente recebeu duas cadeiras (uma motorizada e outra, recentemente, de propulsão manual), além de ter sido submetido à perícia médica oficial, a qual, de acordo com os critérios administrativos vigentes, emitiu parecer desfavorável para a indicação de cadeira de rodas motorizada, sendo que o relatório do médico assistente (da Rede Sarah), datado de 26.4.2019 não se mostra suficiente a demonstrar os riscos ao agravamento da saúde da parte agravante a afastar as premissas explicitadas pelo órgão da Secretaria de Saúde do DF. Desse modo, inviável a intervenção judicial nos critérios administrativos, uma vez não demonstrada a ilegalidade da conduta estatal.
III. No mesmo sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça: [...] O embargante esclarece em sua própria peça recursal que inexiste omissão no v. Acórdão ao afirmar que sua irresignação é tão somente porque entende que os documentos apresentados não foram analisados corretamente pelo colegiado. Evidente que a análise correta ou não dos documentos não pode configurar omissão. Quando muito se poderia falar em contradição ou obscuridade, mas omissão nunca. Isso porque, já se parte da premissa que para que se julgue a pertinência de um documento o colegiado agiu com posição ativa. Cuida-se, na verdade, de aclaratórios manifestamente protelatórios, a atrair a aplicação do art. 1.026, §2o, do CPC, eis que o embargante não pretende prequestionar matéria, mas, tão somente, evitar o trânsito em julgado da decisão colegiada. Conforme já mencionado no parecer ministerial de ID 22813255, o embargante foi intimado por duas vezes a esclarecer e comprovar se a cadeira de rodas motorizada recebida se encontrava quebrada, o custo do conserto e se ela estava própria para uso, bem como relatório médico que atestasse urgência, medida que não foi observada. O embargante continua a descrever tão somente que necessita de uma cadeira de rodas motorizada, não esclarecendo o paradeiro da cadeira recebida em 2012, situação que não permite o recebimento de uma nova. Apesar do embargante alegar que o prazo para troca expirou, tem-se que essa análise cabe a SES/DF, devendo o órgão técnico apurar uma série de questões técnicas, tais como a real necessidade da substituição. Dessa forma, os embargos devem ser rejeitados, mantendo-se a decisão colegiada [...]
IV. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.